Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711302-83.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRECHO PINK LTDA, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA RECORRIDO: ANISIO LUIZ DE OLIVEIRA DECISÃO Intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais, a parte recorrente BRECHO PINK LTDA não se manifestou. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Oportunamente tornem os autos conclusos para julgamento do recurso interposto por BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator